Tribunal: TJES
Processo: 5002862-41.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002862-41.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA ZELIA SFALCIN COBILENSKI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002862-41.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.
RECORRIDA:
MARIA ZÉLIA SFALCIN COBILENSKI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATOS CELEBRADOS MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DE R$ 5.000,00 MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória, proposta por Maria Zélia Sfalcin Cobilenski, em razão da realização de descontos mensais em benefício previdenciário, decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado (RMC) e empréstimos consignados, celebrados mediante fraude, sem a sua autorização ou manifestação de vontade.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para:
a) DECLARAR a nulidade dos contratos nº 6570433202503, nº 4524693712 e nº ****7828, reconhecendo a inexistência de todos os débitos deles decorrentes, bem como determinar à instituição financeira que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa; b) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados, com atualização pela Taxa SELIC, observados os termos fixados no decisum; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos da Taxa SELIC como índice único, desde o arbitramento.

3. Recurso interposto pela instituição financeira, sustentando validade da contratação, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, requerendo a redução do
quantum
fixado.

4. No caso, todavia, não restou demonstrada a regularidade da contratação. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a autora, pessoa idosa e hipossuficiente, tenha anuído validamente à contratação dos empréstimos e do cartão consignado. A abertura de conta e a liberação de valores sem ciência da parte autora reforçam a constatação de fraude.

5. Os descontos efetuados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem autorização válida, configuram prática abusiva e ensejam indenização por danos morais
in re ipsa
. O valor arbitrado em R$5.000,00 mostra-se proporcional e adequado, não comportando redução.

6. Correta, ainda, a condenação em restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, assim como a fixação dos consectários legais conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)